Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718547-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Em suas razões, afirma que a legislação vigente é clara ao permitir a penhora de imóvel e dos direitos aquisitivos do imóvel e, não faz qualquer ressalva se é proveniente de programa habitacional ou não, ainda que se diga que a penhora é gravosa, cabe ao executado indicar um bem menos gravoso, o que não foi feito. Colaciona jurisprudência em apoio a sua tese. Adverte que a dívida que originou a cobrança nos autos é proveniente de taxa condominial, ao passo que o débito é de natureza propt rem e possui preferência legal até mesmo sobre o débito fiduciário, por força da súmula 478 do STJ. Requer seja antecipada a tutela recursal para que a decisão seja reformada e possa ter o seu direito de ver os direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Bloco “I”, Apartamento 403, Paranoá Parque, Paranoá/DF, CEP: 71.587-440, matrícula no 138.783. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo no ID: 36117565. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo Agravante. No caso vertente, o agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado pertencente à agravada. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, diante da possibilidade, a priori, da penhora pretendida. Entretanto, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para determinar neste momento processual a realização da penhora. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer a parte agravada pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Não subsistindo prova conclusiva da presença de ambos os pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 20:04:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador